Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708570-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS, FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DESPACHO Considerando que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgInt no AREsp n. 639.438/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 22/4/2016), defiro a habilitação do advogado Abel Alves Machado Neto, OAB/MG 226.175, como patrono do recorrente MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS. Ademais, consoante se observa do ID 70015946, já houve inclusive requerimento de inscrição suplementar perante a OAB/DF. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 69530424, tendo em vista que “a constituição de outro advogado não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. O novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram” (AgRg no AREsp n. 1.916.532/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 8/10/2021). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007